Tribunal: TJDFT
Processo: 0711477-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Trata-se de recursos de apelação, interpostos por DIMAS GARCIA DE OLIVEIRA (apelante/autor) e por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA (apelante/réu) em face da sentença (ID 37328838) que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para tornar definitivas as decisões de IDs 120511887 e 121295102, determinando à ré que custeie as terapêuticas prescritas nos relatórios médicos de IDs 120503930, 121295255 e 121295257 de que necessita o autor. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção. Com efeito, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Não realizada a comprovação pelo recorrente no ato da interposição, prevê o artigo 1.007, §1o, Código de Processo Civil, uma derradeira oportunidade ao recorrente para o saneamento da irregularidade, com a realização do recolhimento do preparo em dobro, para que não seja alcançado pela deserção. No presente caso, o apelante/autor, DIMAS GARCIA DE OLIVEIRA, não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, mesmo instado a fazê-lo pelo despacho de ID 37568963, exarado em obediência ao disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, c/c o artigo 1.007, caput, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo apelante/autor, DIMAS GARCIA DE OLIVEIRA, pois deserto. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para julgamento da apelação da parte apelante/ré, ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA.